Tribunal: TJDFT
Processo: 0072011-09.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0072011-09.2010.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO LÚCIO RODRIGUES ALVIM RECORRIDOS: ANDREA RAMOS ASSIS ARAUJO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO DOS CONDÔMINOS. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NÃO ATENDIDAS PELA PARTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. São válidos os critérios estabelecidos em assembleia de condôminos para fins de recadastramento daqueles que adquiriam unidades imobiliárias, com a finalidade de atender às exigências de futura regularização fundiária. 2. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos estipulados em deliberação tomada em assembleia válida, não há como lhe ser reconhecido o direito ao recadastramento. 3. Não tem direito a indenização por danos morais a parte que adquire terreno em condomínio irregular e não consegue se imitir na posse, pois assumiu os riscos do negócio. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos V e X, 6o, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, asseverando infringência ao princípio da boa-fé contratual, porquanto entende que teria cumprido a sua obrigação de efetivar o pagamento das taxas de condomínio na ocasião da compra do seu lote, e os recorridos, além de não permitirem o cadastramento do lote, deixaram de lhe fornecer os boletos do IPTU e de futuras taxas, violando o seu direito de propriedade, razão pela qual entende fazer jus à indenização por dano moral, já que os seus direitos não poderiam ser suprimidos por uma decisão de assembleia condominial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 422 do CC, e 561 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao dissídio interpretativo suscitado, pois já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos V e X, 6o, e 37, § 6o, todos da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027